Tribunal: STF
Processo: AI 667918
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. Fundamentação
   suficiente. Recurso Extraordinário inadmissível. Precedentes da
   Corte.
1. Não procedem as alegações de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de fundamentos do julgado
   recorrido quando o acórdão contém fundamentação apropriada com
   lastro doutrinário e jurisprudencial.
2. É inadmissível o
   extraordinário quando o tema objeto do recurso não prescinde da
   análise da legislação infraconstitucional pertinente ao caso.
3.
   Agravo regimental desprovido.